Tribunal: TJMT
Processo: 1045690-81.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045690-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 22.063.815/0003-14 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LUANNA MEURER OLIVEIRA - CPF: 064.570.631-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e deu parcial provimento a agravo de instrumento, para anular atos relativos à avaliação de imóvel, ao reconhecimento de fraude à execução e à nomeação de depositário fiel, além de determinar reavaliação da penhora. A embargante sustenta omissão quanto à análise da liquidez do título executivo e obscuridade na determinação de nomeação de novo depositário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à análise da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, alegadamente matéria de ordem pública; e (ii) se há obscuridade ou julgamento extra petita na determinação de nomeação de pessoa apta ao encargo de depositário fiel.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da liquidez do título, concluindo pelo não conhecimento da matéria em agravo de instrumento, por inadequação da via eleita e por já ter sido apreciada em embargos à execução, com julgamento em duas instâncias e submissão ao Superior Tribunal de Justiça.

4. A natureza de ordem pública da matéria não autoriza sua rediscussão em vias processuais paralelas, sob pena de comprometimento da coerência sistêmica e da segurança jurídica, especialmente quando já submetida ao contraditório pleno e à cognição exauriente.

5. Inexiste obscuridade ou julgamento extra petita na determinação de nomeação de depositário fiel, pois tal providência constitui consequência lógica da declaração de nulidade da nomeação anterior, sendo necessária à regularidade do processo executivo e à preservação da efetividade jurisdicional.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão fundamentadamente deixa de conhecer matéria por inadequação da via eleita, especialmente quando já decidida em processo próprio. 2. A determinação de regularização de ato processual declarado nulo não configura julgamento extra petita, mas consequência lógica da decisão judicial. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 917, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegada contradição e erro de fato no acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pelo embargante contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO,
para anular a decisão que fixou o valor para o imóvel de matrícula nº 15.946, determinando a realização de nova avaliação por perito técnico regularmente nomeado; anular a decisão que reconheceu a fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula nº 24.087, determinando o regular processamento da questão com intimação prévia da terceira adquirente; declarar a nulidade da nomeação da executada Luana Meurer Oliveira como depositária fiel, por ausência de intimação pessoal e aceitação expressa do encargo, devendo ser realizada nomeação de pessoa apta a exercer o encargo; e determinar que, após a nova avaliação pericial, o Juízo de origem reanalise a suficiência da penhora.

O acórdão não conheceu do recurso no tocante à tese de iliquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 657539. A embargante alega omissão quanto ao fundamento da matéria de ordem pública relativa à ausência de liquidez do título executivo e obscuridade na determinação de nomeação de pessoa apta para exercer o encargo de depositário fiel.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao fundamento apresentado pela executada sobre matéria de ordem pública, tratando-se da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Argumenta que o acórdão se limitou a não conhecer dessa parte do recurso sob fundamento de que a matéria foi resolvida nos autos de embargos à execução, quando, na verdade, o julgamento proferido em sede de embargos à execução está pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, o que impediria o reconhecimento de coisa julgada.

Aduz que "não poderia o acórdão embargado se afastar de analisar a matéria apresentada pelo aqui embargante em sede de agravo de instrumento sob fundamento de se tratar de matéria definitivamente resolvida quando pende julgamento de recurso pelo STJ, deixando evidenciada a omissão do acórdão embargado".

Alega que o acórdão apresenta obscuridade no que se refere à determinação extra petita de que seja realizada nomeação de pessoa apta a exercer o encargo de depositário fiel, considerando que não houve qualquer pedido nesse sentido no agravo de instrumento.

Sustenta que cabia ao órgão colegiado analisar a decisão objeto de agravo de instrumento e decidir, conforme os pedidos presentes no recurso, se a decisão interlocutória proferida em 1º grau deve ser mantida ou afastada em decorrência de alguma irregularidade. Argumenta que o acórdão deveria se limitar a declarar a nulidade da nomeação da executada Luana como depositária fiel, não cabendo ao órgão colegiado determinar que seja nomeada outra pessoa apta ao exercício do cargo.

Por fim, requer que seja conhecido o presente recurso, sendo o mesmo provido para sanar os vícios apontados na decisão embargada e, consequentemente, haja sua reforma, bem como que haja pronunciamento judicial acerca de toda matéria abordada no curso do processo, possibilitando eventual interposição de recurso.

Em contrarrazões (ID 357375350), a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
refuta veementemente as alegações da embargante, sustentando o absoluto não cabimento dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão sobre a análise da liquidez do título, argumenta que a omissão ocorre quando o julgador silencia sobre um ponto que deveria ter apreciado, e não quando ele, de forma fundamentada, decide que aquele ponto não pode ser apreciado naquele recurso específico.

Destaca que a discussão sobre a liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário foi objeto central dos Embargos à Execução nº 1048310-74.2024.8.11.0041, onde a matéria foi exaustivamente debatida, instruída e julgada, resultando em sentença de mérito que reconheceu a plena higidez do título, sendo posteriormente reexaminada em segundo grau por esta própria Quinta Câmara, que negou provimento à apelação da executada.

Quanto à alegada obscuridade e julgamento extra petita, argumenta que não há qualquer vício a ser sanado. Sustenta que ao analisar o recurso de agravo de instrumento, esta Câmara reconheceu a nulidade da nomeação da executada como depositária fiel, acolhendo a tese da própria embargante.

A embargada sustenta que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, argumentando que seu único objetivo é procrastinar o andamento do feito executivo, rediscutindo matérias já decididas e buscando retardar a satisfação do crédito. Invoca a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, requerendo a condenação da embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, requer que sejam conhecidos os embargos de declaração e, no mérito, sejam rejeitados integralmente, por não existir no acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se a decisão em sua integralidade. Subsidiariamente, caso se entenda por analisar as teses, que sejam rechaçadas por sua manifesta improcedência, e que seja condenada a embargante ao pagamento de multa por ato protelatório.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegada contradição e erro de fato no acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pelo embargante contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO,
para anular a decisão que fixou o valor para o imóvel de matrícula nº 15.946, determinando a realização de nova avaliação por perito técnico regularmente nomeado;

anular a decisão que reconheceu a fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula nº 24.087, determinando o regular processamento da questão com intimação prévia da terceira adquirente; declarar a nulidade da nomeação da executada Luana Meurer Oliveira como depositária fiel, por ausência de intimação pessoal e aceitação expressa do encargo, devendo ser realizada nomeação de pessoa apta a exercer o encargo; e determinar que, após a nova avaliação pericial, o Juízo de origem reanalise a suficiência da penhora.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERMO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA ATUALIZADA. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO JUDICIAL DO VALOR EX OFFICIO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DEPOSITÁRIO FIEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCESSO DE PENHORA. REEXAME APÓS NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

I
.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que rejeitou, em sua maior parte, a impugnação à penhora, manteve a constrição sobre imóveis, fixou de ofício o valor de avaliação do bem de matrícula nº 15.946, homologou avaliação de outro imóvel, reconheceu fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula nº 24.087 e deferiu a alienação judicial de bens penhorados.

II. Questão em discussão

2.Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cognoscível, neste agravo de instrumento, a tese de iliquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, já deduzida em embargos à execução e atualmente submetida à instância superior; (ii) saber se a ausência de juntada contemporânea de matrícula atualizada invalida o termo de penhora e o auto de avaliação; (iii) saber se o juízo pode fixar, de ofício, o valor de imóvel penhorado diante de divergência substancial entre avaliações, sem prévia perícia técnica; (iv) saber se é válida a nomeação de depositária fiel sem intimação pessoal da executada citada por edital e assistida por curadoria especial; e (v) saber se é legítimo o reconhecimento de fraude à execução sem prévia intimação da terceira adquirente, bem como se a manutenção de múltiplas constrições deve ser reavaliada à luz do princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece da insurgência relativa à iliquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, porque a matéria foi deduzida na via própria dos embargos à execução, apreciada por sentença de mérito e por acórdão em segundo grau, encontrando-se submetida ao Superior Tribunal de Justiça.

4. A reiteração da controvérsia em agravo de instrumento, voltado ao exame de atos constritivos, mostra-se incompatível com a ordem processual e apta a gerar decisões inconciliáveis.

5. O art. 838 do CPC não exige, como requisito de validade do ato, a juntada simultânea de matrícula imobiliária atualizada. Presentes a descrição dos bens, a individualização suficiente e a nomeação de depositário, preserva-se a higidez formal da constrição.

6. A fixação judicial, de ofício, do valor do imóvel de matrícula nº 15.946, em contexto de expressiva divergência entre a avaliação do oficial de justiça e a avaliação particular apresentada pela executada, não se harmoniza com o art. 873, III, do CPC.

7. A apuração do valor de mercado do bem imóvel reclama conhecimento técnico especializado, impondo-se a realização de nova avaliação por perito regularmente nomeado.

8. É nulo o reconhecimento de fraude à execução quando realizado sem a prévia intimação da terceira adquirente, em afronta ao art. 792, § 4º, do CPC.

9. A nomeação da executada como depositária fiel, sem intimação pessoal e sem aceitação expressa do encargo, é inválida. O
múnus
de depositário judicial envolve deveres materiais de guarda e conservação, cuja assunção exige ciência inequívoca da parte, especialmente quando citada fictamente e representada por curadoria especial.

10. A alegação de excesso de penhora deve ser reexaminada pelo juízo de origem após a nova avaliação pericial do imóvel principal, à luz do art. 805 do CPC, para aferição da suficiência da garantia e eventual levantamento de constrições patrimoniais excessivas.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. Não se admite, em agravo de instrumento interposto contra decisão relativa à penhora, o reexame da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo já apreciadas em embargos à execução, por se tratar de matéria estranha à cognição restrita do agravo de instrumento sobre atos expropriatórios e em razão do risco de decisões contraditórias. 2. A fixação do valor de avaliação de imóvel em execução exige respaldo técnico quando houver divergência substancial entre avaliações apresentadas, impondo-se a realização de perícia. 3. O reconhecimento da fraude à execução depende da prévia intimação do terceiro adquirente do bem, nos termos do art. 792, § 4º, do CPC. 4. A nomeação do executado como depositário fiel exige sua intimação pessoal para ciência e aceitação do encargo
.”

A embargante aponta dois vícios no acórdão embargado: omissão quanto à análise da matéria de ordem pública relativa à liquidez do título executivo e obscuridade na determinação de nomeação de pessoa apta para exercer o encargo de depositário fiel. Passo ao exame de cada uma dessas alegações para verificar se efetivamente configuram os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

No que se refere à alegada omissão quanto à análise da liquidez do título executivo, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a matéria de ordem pública, limitando-se a não conhecer dessa parte do recurso sob o fundamento de que a matéria foi resolvida nos embargos à execução. Argumenta que, estando pendente julgamento de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não poderia o acórdão se afastar de analisar a matéria sob o fundamento de estar definitivamente resolvida.

Contudo, a alegação de omissão não prospera. O acórdão embargado dedicou capítulo específico e fundamentado para explicar precisamente por que não conheceria da tese de iliquidez do título executivo. A decisão colegiada não silenciou sobre a questão, mas deliberou expressamente sobre o não conhecimento da matéria, apresentando fundamentação jurídica robusta para tanto.

O acórdão embargado consignou textualmente que "
a discussão sobre os requisitos constitutivos do título executivo tem via processual própria e adequada nos embargos à execução, consoante o art. 917, inciso III, do CPC. Naquela sede, a matéria foi submetida ao contraditório pleno, apreciada em cognição exauriente por sentença de mérito e reexaminada por acórdão desta própria Câmara que negou provimento à apelação."

Ademais, o julgado destacou que
"admitir o seu reexame simultâneo em sede de agravo de instrumento derivado de impugnação à penhora - instrumento de cognição restrita às matérias do art. 917 do CPC - criaria o risco concreto e inadmissível de decisões contraditórias sobre a mesma questão, emanadas de instâncias distintas e em vias processuais paralelas, em franco desprestígio à coerência sistêmica, à segurança jurídica e à efetividade processual."

A fundamentação apresentada pelo acórdão embargado demonstra que a questão da liquidez do título foi debatida na via processual adequada dos embargos à execução, tendo sido objeto de sentença de mérito que reconheceu a plena executividade do título e de acórdão desta própria Câmara que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante.

O argumento da embargante de que a matéria constitui questão de ordem pública insuscetível de preclusão foi adequadamente enfrentado pelo acórdão embargado, que esclareceu que
"a impreclusibilidade das matérias de ordem pública tem alcance funcional preciso e limitado: ela impede que a inércia da parte ou a omissão do juízo cristalize situações juridicamente inadmissíveis que jamais chegaram a ser apreciadas sob o crivo do contraditório."

O julgado prosseguiu explicando que a ordem pública
"não tem, porém, o condão de autorizar o reexame simultâneo, em vias processuais paralelas, de matéria que já foi exaustivamente debatida na sede cognitiva própria, decidida em dois graus de jurisdição e submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça."

A circunstância de estar pendente recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça não autoriza a rediscussão da matéria em agravo de instrumento, conforme expressamente consignado no acórdão embargado:
"a pendência do recurso especial não confere a esta Colegiada competência para antecipar ou sobrepor-se ao pronunciamento da Corte Superior sobre a executividade do título."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não foi omisso quanto à questão da liquidez do título executivo. Pelo contrário, a matéria foi objeto de análise detalhada e fundamentada, tendo o Colegiado deliberado expressamente pelo não conhecimento da tese, apresentando razões jurídicas sólidas para tanto.

A omissão, para fins de cabimento dos embargos de declaração, ocorre quando o julgador silencia sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. No caso em análise, não houve silêncio, mas decisão fundamentada de não conhecimento da matéria por inadequação da via eleita e por ter sido a questão exaurida na via processual própria.

O que a embargante pretende, em verdade, é forçar um novo julgamento da mesma tese que já foi objeto de cognição exauriente nos embargos à execução e está pendente de definição final perante o Superior Tribunal de Justiça. Tal pretensão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam a ser sucedâneo de recurso de mérito.

Quanto à alegada obscuridade na determinação de nomeação de pessoa apta para exercer o encargo de depositário fiel, a embargante sustenta que houve julgamento extra petita, pois não teria havido pedido nesse sentido no agravo de instrumento. Argumenta que o acórdão deveria se limitar a declarar a nulidade da nomeação da executada como depositária fiel.

Também não assiste razão à embargante neste ponto. O acórdão embargado reconheceu a nulidade da nomeação da executada Luana Meurer Oliveira como depositária fiel, acolhendo tese da própria embargante. A nulidade foi declarada porque a executada, citada por edital e representada por curador especial, não foi intimada pessoalmente para aceitar o encargo.

Uma vez declarada a nulidade da nomeação, a consequência lógica e necessária é a regularização do ato. A penhora sobre o bem subsiste, e a legislação processual exige que haja depositário responsável por sua guarda e conservação. Deixar a execução sem depositário válido seria atitude processualmente irresponsável e contrária aos princípios do impulso oficial e da efetividade da jurisdição.

A determinação contida no dispositivo do acórdão - "devendo ser realizada nomeação de pessoa apta a exercer o encargo" - não constitui decisão autônoma ou desvinculada do pedido, mas consequência jurídica direta e inafastável do acolhimento do pleito de nulidade. Trata-se de instrução dirigida ao juízo de origem sobre como proceder para sanar o vício declarado pelo Tribunal.

Não há que se falar em julgamento
extra petita,
pois o Tribunal se ateve aos limites da questão devolvida: a validade da nomeação do depositário. Ao anular o ato, a determinação de que outro seja praticado de forma correta está implicitamente contida no poder do Tribunal de garantir a efetividade de suas decisões e o andamento regular do processo.

Limitar-se a simplesmente declarar a nulidade, como pretende a embargante, seria prestação jurisdicional incompleta e ineficaz. O acórdão é perfeitamente claro, coerente e lógico, não havendo obscuridade ou decisão fora dos limites do pedido que justifique a oposição dos embargos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada, mas apenas a sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do CPC. No caso em análise, os vícios alegados pela embargante não se encontram presentes no acórdão embargado. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

O que se verifica, na realidade, é inconformismo da embargante com parte do julgado que não lhe foi favorável, especificamente no que se refere ao não conhecimento da tese de liquidez do título. A tentativa de rotular decisão fundamentada como omissão constitui distorção manifesta da realidade processual e dos propósitos do recurso de embargos de declaração.

A análise sistemática do acórdão embargado revela fundamentação técnica sólida, baseada em precedentes jurisprudenciais consolidados e na aplicação adequada da legislação pertinente. A decisão enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não havendo omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026